Tribunal: TJMMG
Processo: 2000058-35.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE SANÇÃO APLICADA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR “AD HOC” NA OITIVA DE TESTEMUNHAS - MILITAR DEVIDAMENTE NOTIFICADO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO MILITAR, SENDO-LHE ASSEGURADO O DIREITO DE SE MANIFESTAR EM RAZÕES ESCRITAS - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000058-35.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 29/07/2021 Publicação: 05/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE SANÇÃO APLICADA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR “AD HOC” NA OITIVA DE TESTEMUNHAS – MILITAR DEVIDAMENTE NOTIFICADO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO MILITAR, SENDO-LHE ASSEGURADO O DIREITO DE SE MANIFESTAR EM RAZÕES ESCRITAS – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Diego Garcias Moreira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença monocrática do Juízo “a quo”. RELATÓRIO Diego Garcias Moreira, Cabo PM, propôs a presente ação ordinária em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de anulação do ato administrativo punitivo a ele imposto na solução da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 101.004/2017 – 25° BPM/9ª RPM. Consta dos autos que o número 145.319-0, Cabo PM Diego Garcias Moreira, foi punido com prestação de serviço e detração de 17 (dezessete) pontos em seu conceito funcional, por haver, na data de 16 de janeiro de 2017, estando de folga e à paisana, se envolvido em querela corporal com o civil Marcelo Leandro de Freitas Júnior, impingindo-lhe as lesões corporais descritas em laudo pericial, fato apurado nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 101.004/2017-25º BPM e enquadrado como prática da transgressão prevista no art. 13, inciso V (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa), do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (Evento 1 – DOC9, página 9/10). Em sua petição inicial, o autor alega a ilegalidade do ato administrativo-disciplinar em razão da ocorrência do cerceamento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 defesa diante da não nomeação de defensor ad hoc no curso da instrução, para o acompanhamento de atos processuais. Disse que a Administração Militar é omissa em constituir defensor ad hoc em favor dos militares acusados em processos administrativos disciplinares e que, não raramente, não comparecem ou mesmo não podem comparecer a atos processuais considerados de suma importância para o exercício da ampla defesa e do contraditório. Disse mais, que a Administração Militar adota como regra, em observância à garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, a nomeação de defensor “ad hoc” para realização de defesa escrita, caso seja caracterizada situação de revelia por parte do militar, conforme preceitua expressamente o art. 306, “caput” combinado com o §2º, da Resolução Conjunta n. 4220, de 28 de junho de 2012 (que instituiu o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais - MAPPA). Citou que o MAPPA prevê a constituição do defensor “ad hoc” no art. 354, caput e parágrafos. Destacou que, da leitura dos dispositivos mencionados, a nomeação de defensor “ad hoc” não implica a nomeação de defensor técnico, em conformidade, portanto, com a Súmula vinculante n. 51 do Supremo Tribunal Federal, que não considera a ausência da defesa técnica como causa de nulidade do processo administrativo. Arguiu que, a despeito dessas previsões regulamentares promovendo o exercício da defesa mediante a figura do defensor “ad hoc”, não há por parte da mesma Administração Militar o mesmo cuidado no que se refere a um outro ato de defesa, o acompanhamento da produção das provas por parte do acusado. Sustentou que constitui garantia às partes não só a produção da prova, como também o acompanhamento da produção dessa prova, o que deve ser prestigiado no processo administrativo. E, que, sendo assim, ainda que a parte não se faça presente naquele ato, pessoalmente ou por intermédio de defensor constituído, em respeito à ampla defesa e ao contraditório, seria imprescindível a constituição de um defensor “ad hoc” para tanto. Alegou que, em virtude do direito-dever da Administração Militar de zelar pela lisura do processo administrativo-disciplinar, garantindo o pleno exercício da defesa, seja nomeado defensor “ad hoc”, independentemente, da defesa pessoal, técnica ou não, do acusado. Afirmou que as testemunhas prestaram depoimento sem que o sindicante nomeasse um defensor para o ato, sendo a prova testemunhal colhida de forma inquisitiva e unilateral em flagrante violação ao exercício da ampla defesa. Concluiu que a Administração Militar deveria ter constituído defensor ad hoc para acompanhar o ato, o que não foi feito, e, por isso, violou o 1 Enunciado da Súmula 5 do Supremo Tribunal Federal: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República, inquinando de vício de legalidade o processo administrativo e, por conseguinte, a punição disciplinar, que merece ser anulada. Requereu que seja julgado procedente o presente pedido para anular o ato de sanção e que seja determinada a retirada de seus extratos funcionais da referência à punição aplicada, a devolução da pontuação perdida, bem como a restituição das horas de prestação de serviço a título de sanção disciplinar, tendo em vista os efeitos retroativos da anulação. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Certificou-se, no Evento 2 – CERT1, que foram identificadas as seguintes Ações cíveis n. 2001214-04.2019.9.13.0002 (EPROC) e n. 2000046-27.2020.9.13.0003 (EPROC), em nome do Autor, que tramitam nesta Justiça Militar Estadual. Em despacho de Evento 4 – DESP1, o meritíssimo juiz de direito substituto na Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual (5ª AJME) recebeu a petição inicial; deferiu o benefício da justiça gratuita; e determinou a citação do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 12 – CONT1). Inicialmente, destacou-se ser prescindível a defesa técnica, promovida por advogado, em processo administrativo-disciplinar, conforme enunciado da Súmula Vinculante n. 5 do excelso Supremo Tribunal Federal, razão pela qual entende que o ato punitivo ora questionado não é ilegal. Sustentou que isso não quer dizer que um agente público não possa, em meio a um procedimento administrativo-disciplinar (ou em meio a uma sindicância), nomear um advogado para promover sua defesa – uma atitude, inclusive, que seria a mais recomendada. E, ainda, disse que, para tal nomeação, seria necessário ter interesse e uma ação por parte do então processado/acusado. Afirmou que o militar/autor não nomeou um defensor técnico, por razões que escapam à sua compreensão, mas o fato é que ele permaneceu sem um defensor porque não teve interesse em constituir um. Alegou que a Administração Militar não o impediu de nomear um defensor, nem poderia fazê-lo; e que tal ato dependeria, exclusivamente, do militar/autor, o que não foi implementado, o que, a seu ver, demonstra, de plano, o desinteresse do autor em bem se defender no aludido procedimento. Asseverou que não há que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa porque o militar foi devidamente notificado do procedimento contra ele instaurado (fl. 17), momento em que recebeu ciência da existência da apuração com todas as suas circunstâncias (a descrição da infração imputada, data e local dos fatos, dentre outros), oportunizando a impugnação, mediante a apresentação de defesa escrita e a produção probatória, assegurando o direito de acompanhar pessoalmente, ou por meio de advogado, todo os atos procedimentais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Afirmou que se ele, intimado (fl. 32/34), não compareceu às oitivas das testemunhas ouvidas (tal como ocorreu), nem mesmo atribuiu a alguém esse encargo (como a ele foi oferecido), não se pode vislumbrar ilicitude por parte da Administração Militar. Ressaltou que, interrogado (fls. 20/21), o autor manteve-se silente, fato que só corroborou o quadro de desídia em promover a sua defesa porquanto seria o momento que ele possuía de apresentar a sua versão dos fatos e se defender; e que, além do mérito da imputação, quando foram a ele questionados outros pontos, como o interesse em constituir um defensor e indicar testemunhas e responder tais questionamentos, ele afirmou que não desejava (fl. 21). Disse que, da simples leitura do interrogatório do autor, constata-se que o militar sequer quis apresentar sua Defesa Prévia (fl. 21). Ressaltou, ainda, que, na linha garantista, a Administração Militar, à fl. 44, chegou a suspender os autos, em razão do gozo de férias do militar, ato que visou não prejudicar a ampla defesa e o contraditório dele no curso do processo. Enfatizou que, novamente notificado (fl. 46) para interrogatório, o autor, mais uma vez, manteve-se silente (fls. 48/49); que não lhe interessou nada dizer; que, posteriormente, a Administração concedeu vista ao militar para que ele apresentasse a defesa técnica final (fls. 52/53) – Razões Escritas de Defesa Final (RED); que, às fls. 54/55, o militar recusou-se a ser representado por um defensor, tendo protocolado uma manifestação por ele redigida em que ele alegava, basicamente, suspeição e parcialidade da autoridade sindicante, argumentação que, descabida, foi rechaçada, de plano, pelo Oficial Superior ao Sindicante (que deliberou formalmente sobre o ponto), às fls. 58/59. E, por fim, enfatizou, ainda, que, por entender que o militar não havia se defendido corretamente, a autoridade sindicante renovou vista ao ora autor (fls. 62/63), tendo ele, novamente, apresentado peça por ele redigida e não quis constituir um defensor técnico. Salientou que o art. 306 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 (MAPPA), dispositivo citado pelo autor em suas alegações iniciais, aplica-se somente no caso de revelia do sindicado, o que não é o caso dos autos, na medida em que o militar apresentou, a tempo e a modo, sua defesa. Disse ser irretocável a atuação punitiva da Administração Militar no caso concreto, tendo atuado estritamente sob os rigores do ordenamento jurídico. Aduziu que, consoante norma contida no art. 42 da Constituição da República Federativa do Brasil, as instituições militares são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sendo imperiosa a adoção das medidas necessárias a sua conservação; e que, no âmbito estadual, nessa mesma linha, são as previsões contidas no Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM) e na Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012 (MAPPA). E, com vista disso, o militar/autor tinha o dever de cumprir com as normas disciplinares de regência, o que não fez. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Aduziu, ainda, que a consequência jurídica é (como foi) a aplicação de sanção pela transgressão perpetrada. Concluiu, nesse ponto, que a Administração Militar apenas exerceu o seu poder/dever de punir com vistas a manter um dos seus mais importantes valores – a disciplina – e que o procedimento obedeceu às normas legais, sendo a aplicação da punição um ato jurídico perfeito, completo e acabado, não carecendo, portanto, de reparos pelo poder judiciário. Requereu que sejam julgados improcedentes, in totum, os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação e manifestou pelo julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil (Evento 19 – IMPUGNAÇÃO1). Intimado para especificação de provas (Evento 21 – DESP1), o Estado de Minas Gerais e o autor manifestaram no sentido de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (Eventos 25 e 27). O meritíssimo juiz de direito cooperador na 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado determinou, com base no art. 357, §2º, do CPC/2015, que as partes apresentassem, de maneira resumida (cabível, possivelmente, em até uma página), as alegações que pretendiam que fossem examinadas em sentença, com a necessária delimitação das questões sobre as quais recairá a atividade probatória, fazendo-se as oportunas remissões às provas produzidas (Evento 31 – DESP1). O Estado de Minas Gerais manifestou-se no Evento 35 – ALEGAÇÕES1, e o autor peticionou no Evento 37 – ALEGAÇÕES1. O meritíssimo juiz de direito Substituto na 5ª AJME julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do CPC (Evento 41 – SENT1). Transcrevo a fundamentação da respeitável sentença, in verbis: [...] Sobre a alegação do autor, de que houve cerceamento de defesa, pela ausência de nomeação de defensor “ad hoc”, para acompanhamento das oitivas de testemunhas, tenho que não merece acolhimento. Ao examinar os autos, verifica-se ter sido o sindicado notificado, em data de 21 de junho de 2017, para a apresentação de defesa prévia, por ocasião de seu interrogatório, e audição de testemunhas e do queixoso, que se realizariam em 28 de junho de 2017. O interrogatório estava previsto para as 08:00 horas, e, em sequência, a oitiva do queixoso, às 09h30horas, seguida das testemunhas, em número de três, sendo a última às 11h30 horas, todos no mesmo local, sala do comando da 217ª Cia do 25º BPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Conforme se visualiza do interrogatório do sindicado, esse iniciou às 08h15min e findou em 09h10min. Perguntado se desejaria apresentar testemunha de defesa e nomear defensor, este respondeu que não desejava. Foi a ele esclarecido que poderia apresentar outras testemunhas no decorrer do processo, quando demonstrasse a impossibilidade de apresentá-las em defesa prévia. Constou, ainda, que ele não desejou apresentar defesa prévia – vide fls. 20/21 do procedimento. Em seguida, no mesmo local do interrogatório, ocorreu a oitiva do queixoso, iniciada às 09h30min e encerrada às 10h15min. Contudo, embora notificado, o sindicado optou por não comparecer à oitiva – vide Termo de Declarações do Reclamante/Vítima de fls. 22/24. O mesmo se visualiza dos Termos de Depoimento das testemunhas, Leandro Luis de Freitas, iniciado às 10h20min às 11h10min, e de Luiza Gabriela Santos Lages da Silva, iniciado às 11h30min às 12h00min. Ou seja, apesar de notificado, não compareceu às oitivas – fls. 28/29 e 30/31. Houve, ainda, a sua notificação para comparecimento às audições de duas testemunhas, conforme fls. 32/33, que ocorreriam em data de 05 de julho de 2017, tendo este lido a mensagem encaminhada em 02 de julho de 2017, às 15h45min, e relido na mesma data, às 16h42min. Igualmente, os depoimentos se realizaram sem a presença do sindicado, embora devidamente notificado para os atos – vide fls. 35 a 36 e 37/38. Após as oitivas, o sindicado foi reinquirido, em data de 31 de julho de 2017, e se manteve calado, não respondendo às perguntas que lhe foram dirigidas. Ao final, respondeu que não desejava nomear defensor e nem apresentar testemunha de defesa – vide fls. 48/49. Foram ouvidos, portanto, sem a presença do sindicado, o queixoso e as quatro testemunhas. Também não foi nomeado defensor ad hoc para a realização desses atos. Contudo, esse fato, por si só, não tem força para inquinar o procedimento administrativo objeto de discussão. Há que se fazer a diferenciação de duas circunstâncias. A primeira, sendo a de não haver, por parte da Administração Militar, a oportunização da apresentação da defesa, vindo a se aplicar uma sanção, ao final do procedimento administrativo. E a segunda, quando é facultada a apresentação de defesa e concedido o direito, mediante notificação, e a parte se coloca em posição de desvantagem, ficando inerte, optando por não exercer o direito. Somente a primeira circunstância é passível de gerar nulidade. O mesmo não ocorre com relação à segunda circunstância. No caso posto em debate, o sindicado, mesmo notificado para acompanhar os atos, não compareceu e nem justificou o motivo de não comparecer. Inclusive, os dois primeiros testemunhos ocorreram na mesma data e local em que foi interrogado, minutos depois do seu interrogatório. Também optou por não nomear defensor para representá-lo, conduta essa que não pode ser atribuída à Administração Militar, porque a ele competia essa tarefa, ou seja, era ônus dele. O seu não exercício acarreta consequência que somente pode ser atribuída a ele, em razão de sua omissão. A opção que fez o militar por deixar de constituir defensor técnico e de acompanhar todos os atos do procedimento administrativo e de arrolar testemunhas não configura qualquer irregularidade no ato punitivo. Não pode o sindicado se aproveitar de uma situação que foi criada por ele próprio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Outrossim, no momento oportuno, conforme dicção do art.532, inciso I, em sede de RED Finais, não apresentou manifestação quanto à ausência de defensor “ad hoc”, embora lhe tenha sido oportunizada a apresentação de RED Finais, por duas vezes (fls. 52/53 e 62/63). Além disso, foi novamente interrogado e pode apresentar a sua versão, a respeito dos fatos – vide fls. 48/49. Ademais, não houve a demonstração pelo ora autor do prejuízo a sua defesa, o que é necessário, nos termos do art. 69 do CEDM. O cerceamento de defesa, por ser um fato, não se presume, mas exsurge do contexto do processo disciplinar; quem o alega, então, deve demonstrar o efetivo dano sofrido no exercício do direito de defesa. Não houve qualquer tipo de obstrução de prova, mas a garantia da participação da defesa, nos atos processuais, pela efetiva participação da defesa, por meio de notificação para todos os atos e respostas, por meio de razões escritas de defesa, apresentadas por escrito, diretamente por ele, o militar comunicado, dentro do prazo regulamentar. Ele se manifestou nas fls. 54/56 (1ª RED) e nas fls. 64/72 (2ª RED), e, também, por duas vezes, em sede de interrogatório. Ainda, apresentou recurso administrativo, em primeira instância, não obtendo êxito. Em suma, o autor não apresenta os fatos constitutivos de seu direito, consoante determinação do art. 373, I, CPC/2015. Não conseguiu comprovar nenhuma de suas alegações. Nenhuma prova apresentou, no sentido de indicar possíveis falhas formais da SAD em comento, que pudessem gerar a nulidade do enquadramento disciplinar decorrente. O autor apelou (Evento 35 – APELAÇÃO1), reiterando toda a argumentação apresentada na petição inicial. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no Evento 42 – CONTRAZAP1. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise dos autos, verifico não assistir razão ao apelante. Nesse ponto, cinjo-me aos fundamentos da respeitável decisão de Primeira Instância porque entendo que esse douto Juízo trouxe aos autos a melhor decisão para os questionamentos levantados pelo autor em sua inicial, com explanação de razões claras e precisas, da inexistência das supostas nulidades nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 101.004/2017 – 25° BPM/9ª RPM. No que diz respeito ao cerceamento de defesa, pela ausência de nomeação de defensor ad hoc no ato de oitiva das testemunhas do procedimento disciplinar, não merece acolhida porque, além da ausência de previsão legal, tem-se que o apelado foi devidamente notificado, conforme se vê no termo de notificação de Evento 1 – DOC2, páginas 17/18. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O apelante seria interrogado na mesma data (28/06/2017 – termo de Evento 1 – DOC2, páginas 20, e DOC3, página 1) da oitiva das testemunhas Marcelo Leonardo Freitas Júnior (Evento 1 – DOC3, páginas 2/4), Leandro Luís de Freitas (Evento 1 – DOC3, páginas 8/9) e Luíza Gabriela Santos Lages da Silva (Evento 1 – DOC3, páginas 10/11), o que leva à conclusão de que poderia permanecer na 217ª Cia do 25º BPM em Sete Lagoas/MG para acompanhar as oitivas. Se não permaneceu foi por ato voluntário e não justificou a sua ausência. A tomada de depoimentos da senhora Elizabete Anunciação Ramos de Araújo Soares (Evento 1 – DOC3, páginas 17/18) e do senhor Adão Geraldo Bastos de Sena Júnior (Evento 1 – DOC3, páginas 15/16) foi realizada no dia 5 de julho de 2017, tendo o militar, ora apelante, sido previamente notificado através de painel administrativo (PA), conforme documento juntado no Evento 1 – DOC3, página 12, acessado pelo militar em 2 de julho de 2017 e relido por duas vezes (Evento 1 – DOC3, página 13). A não presença do militar, ora apelante, na oitiva das testemunhas, não obstou sua plenitude de sua defesa, inclusive ele teve ciência do inteiro teor dos referidos depoimentos quando obteve acesso à SAD de Portaria n. 101.004/2017 – 25° BPM/9ª RPM, em 22 de julho de 2017, após solicitar, expressamente, “vistas do procedimento de portaria n. 101.004/2017”, através de PA, pedido deferido pelo encarregado (Evento 1 – DOC4, página 5). Saliente-se que, logo depois, o apelante foi reinquirido (Evento 1 – DOC4, páginas 8/9) e foi notificado para razões escritas de defesa final (Evento 1 – DOC4, páginas 11/12), tendo, na peça por ele subscrita, feito uma contraposição à instrução do procedimento, arguindo a contradita da testemunha Leandro Luís de Freitas, suscitado a parcialidade do sindicante, suspeição do relatório anexado no exame de corpo de delito e feito várias solicitações para que não fossem considerados os depoimentos testemunhais e pedido abertura de prazo para apresentar novas razões finais (Evento 1 – DOC4, páginas 13/15). Verifica-se, do procedimento de SAD de Portaria n. 101.004/2017 – 25° BPM/9ª RPM, que o sindicante remeteu aqueles autos ao ilustre Comandante do 25º BPM para análise do pedido de imparcialidade do encarregado, tendo a referida autoridade administrativa, por não vislumbrar qualquer nulidade, determinado o retorno da SAD ao encarregado para a conclusão dos trabalhos (Evento 1 – DOC4, páginas 16/18). Por prudência, o encarregado ainda renovou a notificação do apelante para razões escritas de defesa final (Evento 1 – DOC5, páginas 1/2), ocasião em que o militar, ora apelante, apresentou nova peça de defesa escrita (Evento 1 – DOC5, páginas 3/10 e DOC6, página 1). Pois bem. Certo que não se exige a participação de defesa técnica de advogado em procedimento administrativo (enunciado da súmula 5 do excelso Supremo Tribunal Federal) ou mesmo que a defesa venha a ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 realizada por terceiros. Permite-se aos acusados o exercício de sua própria defesa, como assim escolheu o apelante. Da leitura da última peça de razões escritas de defesa final, percebe-se que não há ausência ou incompletude de defesa, vez que o apelante apresenta argumentações pontuais e faz citação de textos de leis, de resoluções e jurisprudências, inclusive (Evento 1 – DOC5, páginas 3/10 e DOC6, página 1). Repito: a não presença do militar, ora apelante, na oitiva das testemunhas não obstou sua plenitude de sua defesa, porquanto ele pôde manifestar sobre os respectivos depoimentos testemunhais em razões escritas finais de defesa, em duas ocasiões, momento em que realizou a contraposição aos documentos (nestes incluídos os termos de depoimento) e suscitou supostas nulidades procedimentais, conforme já dito. No meu modesto entendimento, sem prejuízos ao exercício da defesa do apelante e com respeitado ao contraditório e ao devido processo legal, não há que se falar em ocorrência de qualquer vício a macular os atos de oitivas de testemunhas (inteligência do princípio pas nullité sans grief, aplicável aos atos procedimentais de natureza administrativo-disciplinar, expressamente previsto no art. 692 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 – o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Considero ser precisa e contundente a fundamentação expressa na sentença pelo respeitável Juízo “a quo”, da qual destaco: [...] Há que se fazer a diferenciação de duas circunstâncias. A primeira, sendo a de não haver, por parte da Administração Militar, a oportunização da apresentação da defesa, vindo a se aplicar uma sanção, ao final do procedimento administrativo. E a segunda, quando é facultada a apresentação de defesa e concedido o direito, mediante notificação, e a parte se coloca em posição de desvantagem, ficando inerte, optando por não exercer o direito. Somente a primeira circunstância é passível de gerar nulidade. O mesmo não ocorre com relação à segunda circunstância. No caso posto em debate, o sindicado, mesmo notificado para acompanhar os atos, não compareceu e nem justificou o motivo de não comparecer. Inclusive, os dois primeiros testemunhos ocorreram na mesma data e local em que foi interrogado, minutos depois do seu interrogatório. Também optou por não nomear defensor para representá-lo, conduta essa que não pode ser atribuída à Administração Militar, porque a ele competia essa tarefa, ou seja, era ônus dele. O seu não exercício acarreta consequência que somente pode ser atribuída a ele, em razão de sua omissão. A opção que fez o militar por deixar de constituir defensor técnico e de acompanhar todos os atos do procedimento administrativo e de arrolar testemunhas não configura qualquer irregularidade no ato 2 Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 punitivo. Não pode o sindicado se aproveitar de uma situação que foi criada por ele próprio. Outrossim, no momento oportuno, conforme dicção do art.532, inciso I, em sede de RED Finais, não apresentou manifestação quanto à ausência de defensor “ad hoc”, embora lhe tenha sido oportunizada a apresentação de RED Finais, por duas vezes (fls. 52/53 e 62/63). Além disso, foi novamente interrogado e pode apresentar a sua versão, a respeito dos fatos – vide fls. 48/49. Ademais, não houve a demonstração pelo ora autor do prejuízo a sua defesa, o que é necessário, nos termos do art. 69 do CEDM. [...] Assim, tenho que o ato administrativo-disciplinar se mostra regular, observados os requisitos formais, devendo ser mantida a sanção disciplinar aplicada ao autor, ora apelante Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a respeitável sentença monocrática do Juízo “a quo”. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator